Tribunal: TJSP
Processo: 0136791-07.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Contrato administrativo de prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros (modalidade comum) ajustado entre a antiga CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), sucedida pela São Paulo Transportes S/A - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Julgamento pelo C. STJ do REsp no. 1.495.146/MG (Tema no.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Contrato administrativo de prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros (modalidade comum) ajustado entre a antiga CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), sucedida pela São Paulo Transportes S/A - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Julgamento pelo C. STJ do REsp no. 1.495.146/MG (Tema no. 905) - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Tema no. 810 – Correção monetária que deverá incidir de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09 - Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros moratórios em continuação e da correção monetária, adotar a orientação do C. Pretório Excelso no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.